Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. PERCENTAGEM PARA A PROGRESSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA. INSUBSISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUE É, POR PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL, EQUIPARADO A HEDIONDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à aferição da persistência de norma jurídica a equiparar o delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, para fins de apuração da fração aplicável ao cálculo da progressão de regime, com o advento do Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019).
2. A classificação do tráfico de drogas como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional consubstanciada no art. 5o, inc. XLIII, da Constituição Federal, que recebeu regulamentação específica pela Lei no 8.072/90, diploma legal responsável por dispor acerca dos crimes hediondos. Referida lei, em seu inalterado art. 2o, “caput”, repisa o comando constitucional, estabelecendo que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto (inciso I) e fiança (inciso II).
3. A revogação do § 2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90 de modo algum alterou a hediondez por equiparação dos crimes de terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente porque tal classificação advém de preceito constitucional.
4. Diversamente do sustentado pela Defesa, não há omissão legislativa, porquanto o art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19, estabelece categoricamente o tempo necessário de resgate da reprimenda para os delitos equiparados a hediondos.
5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.